Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735102-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CLAUDIO LUIS DE SOUSA GOBBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. TUTELA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA ANULADA. 1. Diante da constatação de que a pretensão autoral não integrou a causa de pedir e o pedido deduzidos na ação autuada sob o n. 0729982-19.2018.8.07.000 e, por essa razão, não é objeto de cumprimento de sentença, deve ser tornada sem efeito a sentença recorrida, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, incisos I e V, do CPC. 2. Não obstante a anulação da sentença, não há como se conhecer do pedido de antecipação de tutela recursal, visto que a pretensão se confunde com o mérito da controvérsia posta na inicial, que não foi objeto de apreciação pela instância originária, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 3. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos. 4. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do CPC, por ofensa à coisa julgada. Argumenta que inexiste fundamento que justifique a continuidade da presente demanda, uma vez que os valores questionados na exordial já constituem objeto de discussão em outra ação judicial, transitada em julgado, atualmente na fase de liquidação de sentença. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 76598219). Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 77721849). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 502 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A par de todo esse contexto, é forçoso concluir que, de fato, a pretensão autoral deduzida na petição inicial, vale dizer, o pagamento do benefício de aposentadoria complementar, com base nos parâmetros fixados no Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, no valor que o autor entende devido, desde a aposentadoria, não integrou a causa de pedir e o pedido veiculado na ação autuada sob o n. 0729982-19.2018.8.07.0001 e, por essa razão, não é objeto do cumprimento de sentença. Ao contrário, do exame minucioso do referido processo, verifica-se que o cumprimento de sentença se restringe a verificar a existência de eventual diferença a ser ressarcida pelo ali exequente à FUNCEF, em virtude da migração dos planos de benefícios". (ID 73842608). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76598219 e no ID 77721849. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021